Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. APELAÇÃO DA DEFESA. APENAS ALÍNEA “C” DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME TENTADO. TENTATIVA CRUENTA. “QUANTUM” DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. 1⁄2 (METADE). RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
2. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
3. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), haja vista o "iter criminis" percorrido, pois, conquanto atestada a ausência de perigo de vida, a vítima foi lesionada por diversas vezes, tratando-se de tentativa cruenta, que não se alcançou a consumação do crime por vontades alheias a do acusado.
4. Recurso parcialmente provido.